Tribunal: TJSP
Processo: 1000956-47.2022.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Limite de Idade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Apelação cível – Concurso público – Exclusão do certame pelo critério etário – Candidato que teve garantido o direito à posse, em cargo público, por via judicial – Indenização pelo período em que não foi empossado, com reconhecimento do correspondente tempo de serviço – Inadmissibilidade – Observância à tese fixada em repercussão geral pelo E. STF no RE 724.347 – Ausência de arbitrariedade

Ementa:
Apelação cível – Concurso público – Exclusão do certame pelo critério etário – Candidato que teve garantido o direito à posse, em cargo público, por via judicial – Indenização pelo período em que não foi empossado, com reconhecimento do correspondente tempo de serviço – Inadmissibilidade – Observância à tese fixada em repercussão geral pelo E. STF no RE 724.347 – Ausência de arbitrariedade flagrante capaz de ensejar reparação patrimonial – Indenização sem o efetivo exercício do cargo importaria em enriquecimento ilegítimo – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido